Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022627-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA - CPF: 005.349.691-43 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

S
e a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1022627-92.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Alessandra da Silva Ferreira

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante,
o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e pela
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95, para CONDENAR a parte autora a pagar a quantia de R$ 4.705,70 (quatro mil, setecentos e cinco reais e setenta centavos) à Reclamada, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).”

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada, dentre outros fundamentos, que
“ás provas juntadas nos autos são produzida pelo próprio sistema interno da empresa,
inábeis para atestar à legitimidade da dívida, devendo por esse motivo ser declarada a inexistência do débito e consequentemente a agravada ser condenada a pagar à indenização por danos morais
.”.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
A parte Reclamada/Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$293,27, vencido em 28/10/2019, conforme
ordem de serviço
assinada,
ficha cadastral da UC, histórico de pagamentos, histórico de consumo, documentos estes juntados em defesa.

Não impugnados especificamente pela reclamante que sequer juntou qual unidade consumidora atendia a sua residência na data do débito aqui discutido.

Aliado ao fato de que as assinaturas são idênticas a olho nu:

A Reclamada apresentou ainda vasto histórico de contas pagas e OS da referida UC.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, o recorrente sustenta não ter contratado os serviços da concessionaria, bem como, reitera os termos da inicial, contudo, não indica a unidade consumidora que utilizava de
outubro de 2019 a novembro de 2022
, oportunidade em que foi gerado o débito, e demais negativações pela reclamada objeto deste feito.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de um débito e, de uma unidade consumidora em seu nome, deveria o reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada à época dos débitos e a sua adimplência.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos autos que, na época do débito discutido,
outubro de 2019 a novembro de 2022
, residia no endereço informado na inicial, tampouco qual unidade consumidora fazia uso na época dos fatos, apresentando ainda comprovante de uc em nome de terceiro.

Não sendo crível a assertiva de que desconhece o débito.

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
”.

Logo, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024